Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-58.2013.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000895-58.2013.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADENEVALDO MACHADO CARRIJO - CPF: 016.429.871-15 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 685 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2. Fatos relevantes. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública envolvendo diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança. O banco sustenta que não havia mora desde a citação na ação coletiva, pois não tinha ciência de que os poupadores pretenderiam exigir as diferenças nem dos valores devidos.

3. O agravante alega violação aos arts. 240, 502, 503, 509, § 4º, e 1.022 do CPC e art. 405 do CC, além de dissídio jurisprudencial. Sustenta que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação no processo de liquidação, e não da citação na fase de conhecimento da ação coletiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o marco inicial para incidência dos juros de mora em execução individual de sentença coletiva deve ser a citação na fase de conhecimento da ação civil pública ou a citação na fase de liquidação individual.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica não prospera. As razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 685 dos recursos repetitivos de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual.

7. O devedor já está formalmente em mora quanto ao pagamento da quantia que vier a ser reconhecida como devida na fase executiva desde a citação na ação coletiva. O marco inicial dos juros de mora não depende da individualização do crédito na fase de liquidação.

8. O entendimento baseia-se no princípio da eficácia
erga omnes
das ações civis públicas, que visa garantir a proteção de interesses coletivos homogêneos, evitando que cada beneficiário precise propor nova ação para pleitear direito já reconhecido.

9. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, incidindo a regra da negativa de seguimento prevista no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em execução individual de sentença coletiva fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, independentemente da individualização do crédito na fase de liquidação. 2. A aplicação da tese firmada no Tema 685 do STJ autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 502, 503, 509, § 4º, 1.022, e 1.030, I, "b"; CC, art. 405; CF/1988, art. 105, III, "a" e "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.370.899/SP, Tema 685.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000895-58.2013.8.11.0022

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ADENEVALDO MACHADO CARRIJO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que
“
não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos.”

Assevera que
“
o poupador que permaneceu inerte durante todo o período, inclusive deixando transcorrer o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e ingressou com a execução individual da sentença coletiva, caso se entenda que o termo inicial de incidência dos juros de mora é a citação na ação coletiva, será premiado com o recebimento de juros moratórios desde 1993, o que é contrário, não só à lei civil e processual civil, mas, sobretudo, afronta os princípios da razoabilidade e da igualdade.”

Requer o provimento do recurso (id. 317071364).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 317592361.

Contrarrazões (id. 322437355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

O agravado argui preliminar e sustenta que o agravante não demonstrou, de forma pormenorizada, o desacerto da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

Todavia, o agravante defende a inexistência de mora
desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, pois não tinha ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 291211882. Alegou violação ao disposto nos arts. 240, 502, 503, 509, §4º, 1.022 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 674326/AL e AgRg no REsp 1348512/DF).

Todavia, no acórdão recorrido ficou registrado que em relação ao
termo inicial para incidência dos juros de mora em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 685), de que incide a partir da data da citação do devedor no processo de conhecimento de Ação Civil Pública, o que é o caso.

Isso porque, quando citado na ação coletiva, o agravante já está formalmente em mora quanto ao pagamento da quantia que vier a ser reconhecida como devida na fase executiva, por isso, o marco inicial dos juros de mora não depende da individualização do crédito na fase de liquidação.

Com efeito, o
acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 405 do CC e 240 do CPC, nos seguintes pontos: i) determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública; ii) determinou que a citação no processo de conhecimento da Ação Civil Pública deve ser a considerada para incidência de juros.

No julgamento do Recurso Especial nº 1370899/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 685, firmou a seguinte tese: “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

O acórdão recorrido discorre que:

“[...] Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, o Apelante sustenta que incide a partir da citação no processo de liquidação de sentença, e não da citação na fase de conhecimento da Ação Coletiva.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 685, pacificou a questão ao estabelecer que os juros moratórios sobre os valores devidos em execução individual de sentença coletiva devem incidir desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, e não da citação na liquidação ou na execução individual.

Esse entendimento decorre da natureza da obrigação, pois, ao ser citado na ação coletiva, o Réu já está formalmente em mora quanto ao pagamento da quantia que vier a ser reconhecida como devida na fase executiva.

O marco inicial dos juros de mora, portanto, não depende da individualização do crédito na fase de liquidação, pois essa individualização não altera o fato de que a mora do devedor já se consolidou desde a citação na ação coletiva.

Esse raciocínio se baseia no princípio da eficácia
erga omnes
das ações civis públicas, cujo objetivo é garantir a proteção de interesses coletivos homogêneos, evitando que cada poupador precise propor nova ação para pleitear o direito já reconhecido em juízo.

Dessa forma, a tese do Apelante não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

Adotar o entendimento defendido pelo Apelante significaria postergar indevidamente o início da incidência dos juros moratórios, beneficiando o devedor em detrimento do credor e contrariando a lógica da coisa julgada coletiva.

Assim, mantém-se a correta aplicação da sentença recorrida, garantindo que os juros moratórios fluam a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, em conformidade com o entendimento pacificado do STJ.

[...]”

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 685 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025